Tribunal: TJMT
Processo: 1004430-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
f

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004430-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO SILVA DA COSTA - CPF: 622.032.901-53 (RECORRENTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LIGANTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.373.679/0001-06 (RECORRIDO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO INOMINADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA (RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR). RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA.

1.

Instrumento contratual que contempla cláusula expressa atribuindo à empresa contratada a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias ao INSS.

2.

Não se tratando de diferenças de tributos que se refiram ao ‘Habite-se’, a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias deve ser carreada à empresa construtora.

3.

Agravo Interno conhecido e provido para restabelecer a sentença.

I-

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença, que a seu turno julgara procedente a “Ação de Reparação de Danos” que o ora Agravante promoveu contra a empresa Recorrida.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente, em síntese, que as cláusulas contratuais e os fatos incontroversos apresentados nos autos pelo Autor não foram corretamente apreciados na decisão monocrática desafiada pelo presente Agravo Interno.

Pugna pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e, assim, confirmar a sentença.

Em contrarrazões, a Agravada pede o não conhecimento do recurso por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, sustenta que o contrato firmado é de empreitada parcial, de modo que nunca fora proprietária da obra, mas mera prestadora de serviços, fornecendo gerenciamento de obra para a construção da casa de propriedade do Agravante, e que por isso a responsabilidade pela regularização da obra de construção civil, com a emissão de Certidão de Negativa de Débitos (CND) é do dono da obra.

Aduz que o INSS ao final da obra é cobrado pela Receita Federal para fins de aferição da mão de obra utilizada na execução de obras da construção civil e é calculado através de parâmetros instituídos pela Instrução Normativa 2021/2021 da Receita Federal, regularizando-se o imóvel para a expedição do “Habite-se”.

Pede o desprovimento do agravo
interno.

II-

MOTIVAÇÃO

Conheço do recurso interposto, porquanto próprio e tempestivo.

Preliminar

Rejeita-se a preliminar de
ausência de dialeticidade recursal
, porquanto os fundamentos da decisão recorrida foram confrontados no recurso em exame, tendo em vista que foram declinados os motivos com base nos quais a parte recorrente não se conforma com a decisão sob censura, permitindo, assim, o cotejo entre os fundamentos da decisão invectivada e as razões expendidas no recurso.

Mérito recursal

Passo a examinar o mérito da pretensão recursal, rememorando o ocorrido nos autos, e adiantando que estou encaminhando voto pelo
provimento
do agravo interno.

Na presente demanda, a
causa de pedir
consiste no direito ao ressarcimento de valores pagos a título de contribuições previdenciárias que não foram pagas pela empresa recorrida.

Segundo se infere dos autos, foi celebrado contrato de prestação de serviços de administração e execução de obra, estabelecendo-se o prazo para sua conclusão em 15 (quinze) meses, isto é, iniciando em 01/set/2021 e findando-se em 30/nov/2022 (cláusula 2.1).

O valor do contrato, que abrangia os encargos descritos na cláusula 3.3 do instrumento, foi integralmente pago.

Contudo, o prazo para a conclusão da obra foi descumprido, pois estendeu-se por quase mais 01 (um) ano, uma vez que apenas foi concluída em 23/nov/2023, fato que foi comunicado ao Ministério do Trabalho.

E, além de descumprir o prazo contratual, a recorrida somente recolheu os encargos previdenciários no período de agosto de 2022 a julho de 2023, deixando de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias no período de setembro/2021 a julho/2022, e também no período de agosto/2023 a novembro/2023. É dizer, a empresa recorrida deixou de recolher os encargos previdenciários referentes à mão de obra incidentes sobre 15 (quinze) meses.

Logo, as alegações do recorrente encontram-se respaldadas na documentação que junta.

De outro lado, a conduta processual desenvolvida pela recorrida nos autos indica claramente que (i) houve o descumprimento do prazo de entrega da obra, e que (ii) não procedeu ao recolhimento da contribuições previdenciárias.

Embora alegue, à guisa de fato modificativo, que não era sua obrigação recolher encargos sociais representados pelo valor pago pelo recorrente, os fatos dizem o contrário.

Com efeito, no Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) juntado com a peça vestibular no Id 229780151, consta claramente que os valores nele descritos referem-se a contribuições previdenciárias de empregados contratado pela empresa recorrida, e, embora haja diversos códigos na descritos na coluna da esquerda dessa DARF, todas as rubricas fazem menção ou a “CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO”, ou a “CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR”, ou a “CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL”, ou ainda a “CP TERCEIROS”, de maneira que em nenhum momento este documento de arrecadação faz menção a “
diferença do INSS e do ISS referente ao Habite-se quando do término da obra.”
, despesas essas, se eventualmente existentes, sim, seriam a cargo do recorrente, o que infirma o argumento da empresa recorrida.

E, para corroborar o entendimento acima esposado, o documento de Id 265730783, consistente no CNIS – Cadastro Nacional De Informações Sociais – Relações Previdenciárias (que se qualifica como documento novo porque obtido posteriormente ao ajuizamento da demanda), no número sequencial 11, consta que em relação ao empregado Arides Aparecido da Silva, cuja mão de obra foi empregada na execução da obra do recorrente, consta a informação “IREM-INDPEND”, o que, de acordo com esse mesmo documento, significa
Remunerações com indicadores de pendências
, é dizer, há pendências relativas à remuneração do mencionado empregado, que se referem a contribuições previdenciárias.

Em conclusão, prescinde de importância que o contrato se qualifique como de empreitada parcial, ou global, sendo, isso sim, fundamental que as obrigações que tocam a cada parte contraente estejam bem estabelecidas e especificadas no instrumento contratual.

In casu
, restou provado que a empresa recorrida não logrou comprovar que recolheu todas as contribuições previdenciárias durante o prazo originariamente estabelecido na avença, assim como não efetuou o pagamento desses encargos nos meses em que se prolongou a obra.

Ora, havendo cláusula expressa atribuindo à empresa recorrida a obrigação de proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS do empregado, conforme o estabelece a cláusula 3.3, e não se tratando, como pretendera a recorrida, de diferença de INSS e ISS relativo ao ‘Habite-se’, por conseguinte deve ser responsabilizada a ressarcir os valores pagos pelo recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do Agravo Interno e lhe
DOU PROVIMENTO
para restabelecer a sentença, tal qual prolatada.

Preclusas as vias impugnativas, devolva-se os autos à origem, com as devidas baixas.

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025